Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-23.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016260-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES REGES - CPF: 285.334.611-00 (RECORRENTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso

inominado
interposto em face de sentença de
improcedência da pretensão inicial
, sob fundamento de que as faturas dos meses de
dezembro/2020 a março/2021
, questionadas pela reclamante, possuem consumo similares ao registrado nos demais meses.

A recorrente em suas razões recursais, requer seja incluída ao julgamento a fatura de abril/2021, conforme pedido realizado ao
ID.117539524
. Ademais, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as faturas impugnadas registram consumo acima do efetivamente utilizado na unidade consumidora.

Em contrarrazões a requerida
impugna a gratuidade da justiça
concedida à recorrente. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão da
s
fatura
s
de consumo
referentes aos meses
de
dezembro/2020 a abril/2021
, bem como, se é devido o pagamento de
indenização por danos m
orais à
parte
autora
,
em razão da cobrança excessiva.

A reclamante requer o refaturamento das suas contas de energia, referente aos meses de dezembro/2020 a abril/2021. A reclamante alega que as faturas questionadas não refletem o real consumo de energia em sua unidade consumidora. Acosta histórico de consumo, reclamação realizada no Procon (F.A n. 51.001.003.21-0014010), cópia das faturas.

A decisão que deferiu a medida luminar para suspender a cob
rança dos débitos ora discutidos e evitar o corte no fornecimento de energia na unidade consumidora,
até o deslinde desta causa ou ulteriores deliberações
foi deferida no id.

117539528 – 27/04/2021.

A Concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora
.

Do
histórico de consumo
da
parte
autora
pode-se denotar que o faturamento da unidade de consumidora possui grandes variações a cada mês. Vejamos
:

A elevação do consumo, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores c
onstantes das faturas. Todavia
, através de histórico
é possível verificar que o consumo auferido

é variável e que se assemelham a meses anteriores,
não se verifica no caso a inexistência de
ato ilícito praticado pela concessionária.

Exemplificando, podemos citar os consumos medidos em
12/2020 que se assemelha aos consumos medidos em 01/2020 e 03/2020
. O consumo de
01/2021 muito se assemelha ao consumo dos meses de 02/2020 e 03/2021
. De modo que os únicos meses em que o consumo ultrapassa os 600kWh são dos
meses de
10/2020,

11/2020
e
02/2021
.

Em relação a essas duas faturas, deve
ser reiterado o disposta na decisão do juízo
a quo
:
“
Com efeito, de se salientar que no período contestado pela parte autora, foram registradas temperaturas historicamente mais elevadas, contribuindo para o aumento no consumo registrado, o qual teve um aumento moderado e proporcional para a realidade, o que não se demonstra um valor impossível de se atingir/consumir pelo consumidor.

Além disso, possuem a cobrança de adicional de bandeira amarela e bandeira vermelha o que justifica o aumento no consumo registrado.

Desta feita, não resta comprovado que houve equívoco na cobrança da energia nos meses alegados
”
(sic
– id. 117539514
)
.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

Aliado a isso, verifica-se que nas faturas há informações valores adicionais referente a um parcelamento de débito, pagamento de juros de mora, multa e aplicação de taxa
s
de bandeiras vermelha e amarela.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença
improcedência dos pedidos deve ser mantida nos termos proferidos pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – HIDRÔMETRO REGULAR – NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VISTORIA INTERNA PELO CONSUMIDOR – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO COM VARIAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO VARIADO E SEMELHANTE EM ANOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Às partes cabe fazer a narrativa dos fatos e ao magistrado incumbe aplicar o direito ao caso concreto, de modo que a improcedência da pretensão inicial fundamentada em provas dos autos não implica na alegada decisão surpresa. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores há registro de consumo semelhante, sem prova de impugnação, inexiste ato ilícito. Ademais, diante da comprovação de que, após pedido, houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor, tendo a parte promovente sido notificada quanto à possibilidade de vazamento interno, cuja solução exige diligência de sua parte, que não comprovou que adotou Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1024040-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022